Tribunal: TJDFT
Processo: 0733497-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica de cooperativa. Ausência dos requisitos legais.
1. O CDC 28, § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/administrador, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da pessoa jurídica.
2. Além disso, seja qual for a interpretação dada àquele dispositivo, a desconsideração, mesmo à luz da teoria menor, pressupõe a inexistência de bens próprios da pessoa jurídica, o que ainda não pode ser atestado, haja vista que foram empreendidas apenas duas tentativas de localização de bens penhoráveis da devedora.
3. Acrescente-se que não foi atribuída má-gestação às agravantes, incluídas na execução, não por serem administradoras da cooperativa, mas, sim, na qualidade de sócias, sem justificativa para o discrímen quanto aos demais sócios, cuja inclusão, em princípio, também não seria razoável, sobretudo com base em meras alegações.